Tribunal: STF
Processo: AI 327056
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-05
Data de publicação: 2002-03-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE MANTEVE DECISÃO QUE NEGARA SEGUIMENTO
A AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM FACE DA DEFICIÊNCIA DA SUA INSTRUÇÃO.
ALEGADO ERRO MATERIAL QUANTO À PEÇA ESSENCIAL NÃO JUNTADA.
Balda que não se verificou, explicitada que se acha, no
aresto embargado, a ausência de cópia da certidão de publicação do
acórdão recorrido.
Embargos rejeitados.